Tribunal: TJES
Processo: 5005280-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005280-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO FORMAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que concedeu medida liminar em mandado de segurança, a fim de impedir a reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 040/2024, motivada pela ausência de comprovante de residência atualizado. A decisão recorrida assegurou a manutenção da classificação originária do impetrante e o regular prosseguimento nas etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a juridicidade da decisão judicial que, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, excepcionou a literalidade do edital ao afastar a penalidade de reclassificação imposta pela ausência de juntada de comprovante de residência atualizado, sem indício de má-fé ou prejuízo ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação ao edital constitui regra fundamental dos concursos públicos, mas não é absoluta, devendo ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do interesse público primário.

A exigência de comprovante de residência atualizado em até 90 dias, conquanto prevista no edital, tem natureza meramente formal, não influindo na aferição da aptidão técnica do candidato nem na lisura ou isonomia do certame.

A exclusão ou reclassificação automática por descumprimento de formalidade não essencial revela-se medida desproporcional, sobretudo quando não há má-fé, prejuízo a terceiros ou tentativa de burla.

O controle jurisdicional sobre o concurso público é legítimo para coibir interpretações administrativas arbitrárias ou irrazoáveis das normas editalícias, especialmente quando estas afrontam direitos fundamentais e finalidades do certame.

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ admite a mitigação da literalidade editalícia em hipóteses de descumprimento formal sanável, desde que não haja desídia, má-fé ou prejuízo à Administração.

A decisão recorrida encontra amparo em interpretação sistemática do Edital SEDU nº 040/2024, que prevê a possibilidade de reclassificação por ausência documental, sem determinar exclusão automática, reforçando a adequação da medida judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vinculação ao edital de concurso público deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

A ausência de apresentação de documento meramente formal, sem má-fé ou prejuízo ao certame, não justifica, por si só, a reclassificação ou exclusão automática de candidato.

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos praticados em concursos, afastando exigências desproporcionais ou irrazoáveis que comprometam o interesse público primário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; 111, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.713.037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019;
TJES, Apelação Cível n. 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 17.07.2024;
TJES, Remessa Necessária Cível no MS n. 5018972-90.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005280-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: LEONARDO GOMES DE SOUZA

relator:

des. robson luiz albanez

VOTO

Eminentes pares, cuida-se de recurso que visa
à aferição da juridicidade
da decisão que deferi
u
medida liminar para determinar que a
ausência de juntada de comprovante de residência atualizado não ensejasse a reclassificação do impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 040/2024
, assegurando, por conseguinte, a manutenção de sua classificação originária e o prosseguimento regular nas etapas subsequentes do certame.

Pois bem.

A
jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, bem como a doutrina especializada, convergem no sentido de que a vinculação ao edital – embora consagrada como regra estruturante do regime jurídico dos concursos públicos – não pode ser interpretada de forma absoluta ou desprovida de razoabilidade.

Com efeito, o princípio da vinculação ao edital deve conviver harmonicamente com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente quando a interpretação literal das regras editalícias compromete a efetividade do direito fundamental ao acesso aos cargos públicos e a concretização do interesse público primário,
representado pela seleção de candidatos tecnicamente aptos
a exercer funções de interesse coletivo.

No caso sob exame, a documentação exigida – comprovante de residência emitido em até 90 dias antes da convocação –
não guarda pertinência lógica direta com a aptidão técnica do candidato
, nem com qualquer critério classificatório. Trata-se, antes, de mera formalidade administrativa, cuja inobservância, conquanto descumpridora da literalidade editalícia,
não compromete a lisura, a isonomia nem a segurança do certame
, tampouco importa em qualquer vantagem indevida.

Não se ignora que a Administração está impedida de inovar ou desrespeitar cláusulas do edital, mas o Judiciário, ao exercer controle de legalidade, pode e deve intervir
quando se verificar abuso, desproporcionalidade ou irrazoabilidade
na aplicação das normas editalícias, sobretudo quando estas deixam de observar a teleologia do certame.

Vale ressaltar que o próprio Edital SEDU n.º 040/2024 prevê a possibilidade de reclassificação do candidato por ausência de documentos,
sem prever eliminação automática
, o que demonstra, desde logo,
flexibilidade compatível com a interpretação sistemática adotada pela decisão recorrida
.

Outrossim, o documento apresentado pelo impetrante – ainda que não atualizado nos exatos moldes do edital –
não evidencia má-fé, omissão dolosa ou tentativa de burla
, mas sim erro formal plenamente sanável.
Lado outro
, a
exclusão automática por equívoco material desta natureza representa penalidade desproporcional
, afrontando o princípio da razoabilidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte.

Nesse ponto, merece destaque a lição da jurisprudência do TJES:

REMESSA NECESSÁRIA – PROMOÇÃO CARREIRA – COMPROVAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO – EXIGÊNCIA DO DIPLOMA – FORMALISMO EXACERBADO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque, mutatis mutandis, em sintonia com o entendimento do c. STJ de que “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)
2. Na hipótese dos autos, o documento apresentado comprova que o impetrante concluiu o curso de pós-graduação em questão em agosto de 2021, aguardando somente a entrega do certificado. 3. Nesse passo, razoável o que o mero atraso da instituição de ensino em emitir o respectivo certificado/diploma não pode ter o condão de interferir no seu intento promocional e, deste modo, a conduta da Administração Pública pautada pelo formalismo exacerbado, violou direito líquido e certo do impetrante.
4. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível no MS n. 5018972-90.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 17.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO LUGAR DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA - POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO EXPEDIU O DIPLOMA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA CANDIDATA APROVADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) A candidata impetrante/apelada lograra aprovação na 29ª colocação (dentro do número de vagas) no concurso público para provimento de vagas temporárias de docente em física. Convocada para apresentação dos documentos, apresentou todos, exceto o diploma de graduação, o que levou a sua desclassificação do processo seletivo. 2) Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional.
3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.
4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. 5) Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005043-12.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza)

No mesmo sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que,
"ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes:
REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Por conseguinte, a medida liminar deferida
não transborda os limites do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo
, tampouco viola os princípios da legalidade ou da vinculação ao edital. Ao contrário,
realiza de forma ponderada os princípios constitucionais da razoabilidade, da eficiência e da boa-fé objetiva
, conferindo interpretação compatível com o interesse público primário: a seleção de candidatos aptos, sem descurar das garantias formais mínimas do certame.

Por todo o exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso
, mantendo-se hígida a decisão agravada em todos os seus termos.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)